Tribunal: TJDFT
Processo: 0703524-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE AUTOMÓVEL EM FLAGRANTE PELA PRÁTICA DE CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE PARCIAL ADMISSIBILIDADE. EXCLUSÃO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E DE NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO. ACOLHIDA. ADMISSÃO PARCIAL. MÉRITO. DECISÃO QUE AUTORIZOU O USO DO BEM PELA AUTORIDADE POLICIAL. ANULAÇÃO. CABIMENTO. DIREITO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ. RISCOS DO TRÁFEGO E OS INERENTES À ATIVIDADE POLICIAL. AUSÊNCIA DE SEGURO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I – Caso sob exame:
1. Cuida-se de mandado de segurança impetrado por terceiro prejudicado pela apreensão de seu veículo, em que se aponta como coatora a autoridade judiciária da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, e como ilegal a decisão que autorizou a utilização, pela autoridade policial, do veículo apreendido.
II – Questões sob exame:
2. As questões sob discussão são as seguintes: (i) preliminar de admissibilidade parcial do mandamus; e (ii) análise acerca da nulidade da decisão que autorizou o uso do bem.
III – Razões de decidir:
3. Não há como admitir o pedido de restituição do veículo, pois a questão já foi apreciada por Turma Criminal deste Tribunal e está pendente de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial. Também não se admite o pleito de nomeação da impetrante como fiel depositária, ainda que provisoriamente, porquanto atrelado ao feito de restituição do veículo, bem como não cabe solver esta questão em sede de mandado de segurança.
4. A Lei no 11.343/2006, ao mesmo tempo em que estabeleceu a possibilidade de uso dos automóveis apreendidos em atividades policiais de combate ao tráfico de drogas, ressalvou o direito de terceiro de boa-fé, nos termos do artigo 60, § 6o.
5. A eminente autoridade judiciária, ao indeferir a restituição, consignou que a questão seria mais bem examinada quando da prolação da sentença penal. Ocorre que, a imediata entrega do veículo para uso por policiais implicará em inegável submissão do automóvel tanto aos riscos inerentes ao tráfego viário como àqueles atinentes à atividade policial, mormente porque se trata de automóvel novo (2023/2024), em bom estado de conservação, avaliado em R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), financiado, cujas parcelas ainda estão sendo pagas pela impetrante, assim como IPVA e outros custos.
6. Ademais, a decisão combatida não impôs à autoridade policial o dever de contratar um seguro do automóvel antes de iniciar seu uso – providência que, embora não decorra de determinação legal, poderia ser exigida para minimizar os riscos, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça.
7. Deve ser concedido o benefício da gratuidade da justiça, pois, em que pese o veículo esteja em nome da ré, é financiado, e ela alegou que não possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família. Nos termos do artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
IV – Dispositivo:
8. Preliminar acolhida para admitir parcialmente o Mandado de Segurança. No mérito, segurança concedida.